Tribunal: STF
Processo: MS 22929
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-22
Data de publicação: 1997-10-22

Ementa:
EMENTA: A dilação do exame do requerimento de medida
liminar para depois da prestação de informações, não impede o
exercício, pelo relator, da faculdade de negar seguimento ao pedido
de mandado de segurança, de acordo com o art. 21, § 1º, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal.
Ilegitimidade passiva do Presidente da República, para
responder à ação onde se lhe cobra a prática de ato estranho à sua
competência constitucional.